Tribunal: TJMT
Processo: 1085617-85.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085617-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEYCY LAURA RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.261.061-91 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias a professora municipal. A recorrente alega que a sentença não concedeu expressamente o recebimento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não pagos, conforme previsto na Lei Complementar Municipal nº 220/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o professor da rede municipal de ensino de Cuiabá tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Municipal nº 220/2010, ou apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 220/2010, em seu artigo 48, inciso I, estabelece expressamente que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

4. O artigo 49 da mesma lei determina o pagamento do adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias, sem fazer qualquer distinção ou limitação quanto à incidência desse adicional.

5. A Súmula nº 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dispõe que "o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo".

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O professor da rede municipal de ensino de Cuiabá tem direito ao pagamento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos na Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 2. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre o total dos 45 dias de férias, sem distinção entre os períodos de 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo."

Dispositivos relevantes citados: LC Municipal nº 220/2010,
arts
. 48, I, e 49.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085617-85.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Gleycy
Laura Ramos Pereira

Recorrido
: Município de Cuiabá

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Gleycy
Laura Ramos Pereira ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) é servidora municipal, professora, e conforme a LC 220/2010 tem direito a 45 dias de férias anuais; b) sempre gozou suas férias com o recebimento do terço constitucional somente incidente sobre 30 dias; c) o pagamento do terço constitucional incidente sobre os outros 15 dias de férias não foi realizado pelo Município. Requereu a condenação do requerido ao pagamento das férias sobre 45 dias não gozadas e reflexos sobre o terço constitucional de férias sobre 45 dias dos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a LC 220/2010 assegura 45 dias de férias aos professores; b) o terço constitucional deve incidir sobre o período efetivamente gozado pelo servidor; c) analisando as fichas financeiras, verificou-se o pagamento de terço de férias normais em dezembro de 2021, 2022 e 2023. Ao final:
a) julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à requerente as férias referentes aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, deduzindo as parcelas já pagas
; b) determinou a atualização pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido paga e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação válida; c) determinou que a partir de dezembro de 2021 sobre os valores deverá incidir a taxa SELIC.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, alegando contradição e omissão quanto à condenação específica do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença não concedeu expressamente o recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias; b) a LC 220/2010 estabelece 45 dias de férias no ano letivo, portanto o terço constitucional deve ser pago sobre 45 dias; c) o Município paga o terço constitucional somente sobre 30 dias, ficando pendente o pagamento sobre 15 dias; d) a Súmula nº 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estabelece que o servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias não pagos, referente ao período aquisitivo de 2019 a 2025.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias do professor está regulamentado pelo art. 48 da Lei Complementar Municipal nº 220/2010:

"Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar."

Por sua vez, o artigo 49 da referida Lei Municipal confirmou o pagamento adicional de 1/3 correspondente ao período de férias independente de solicitação:

"Art. 49 Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação por ocasião das férias um adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias."

A legislação municipal é clara ao estabelecer que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo. Além disso, determina expressamente o pagamento do adicional de um terço da remuneração correspondente ao período de férias.

Neste sentido:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO IRDR TEMA 4 DO TJMT. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente pela rede municipal de ensino de Cuiabá tem direito a 45 dias de férias anuais, conforme previsão da Lei Complementar Municipal nº 220/2010. 2. O adicional constitucional de um terço deve incidir sobre o total dos 45 dias de férias, sem distinção entre recesso escolar e férias. 3. Aplica-se ao caso, por analogia, a tese fixada no IRDR Tema 4 do TJMT, assegurando os mesmos direitos aos professores temporários da rede municipal." (...) (N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)"

Ademais, em 05 de junho de 2023, em Reunião Conjunta das Turmas Recursais foi aprovada a SÚMULA N° 20 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a qual dispõe:

"20. O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo."

Portanto, considerando que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 estabelece expressamente que os professores têm direito a 45 dias de férias anuais e que o adicional de um terço deve incidir sobre o período de férias, e em observância à Súmula nº 20 das Turmas Recursais, a parte recorrente faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, e não apenas sobre 30 dias.

Analisando as fichas financeiras juntadas aos autos, verifica-se que a parte recorrente recebeu o terço constitucional apenas sobre 30 dias de férias, fazendo jus, portanto, ao pagamento da diferença correspondente aos 15 dias restantes.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para re
tificar
a sentença objurgada e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias não pagos, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, observando-se o prazo prescricional quinquenal
e os
acréscimos
já determinados na sentença
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025